Tribunal: TJDFT
Processo: 0003987-44.2001.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento dos credores indicados na requisição retificadora de id 8289022, fls. 64/86. Os cálculos para adimplemento do precatório foram homologados por meio da decisão de id 8289127, fls. 110/124. 2. O(s) herdeiro(s) dos(as) credores(as) abaixo nominados formularam pedido de habilitação consoante nomes e id’s a seguir: 1.1. MARIA CELMA VIEIRA ATAÍDE – id’s 13242339, 9172431, 9172432, 9172437, 8753833 (decisão de id 8289189, fl. 106, item 6). 1.2. ROSISLENE DE CARVALHO RISPOLI – id 13029342. 1.3. Ademais, há registros de óbito dos(as) credores(as) MARIA DO PERPETUO SOCORRO BEZERRA ANTUNES – id 9946874 e MARIA DAS GRAÇAS MARTINS BRITO – id 9181830. Em relação à credora MARIA DO PERPETUO SOCORRO BEZERRA ANTUNES, observa-se que neste precatório consta o nome MARIA DO PERPETUO SOCORRO BEZERRA ANTUNES, CPF 573.015.651-00 (id 8289022, fl. 77). Nos documentos apresentados no id 9946874 consta o nome MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO BEZERRA DE CARVALHO, CPF 573.015.651-00. Assim, os herdeiros da credora deverão esclarecer e comprovar a alteração de nome de “ANTUNES” para “DE CARVALHO’. Quanto aos pedidos de habilitação formulados nos itens 1.1 a 1.3 e às notícias de óbitos constantes no item 1.4, esclarece-se que a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO os pedidos de habilitação apresentados. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no Juízo da Execução. Intimem-se os sucessores das credoras indicadas no item 1.4 para formularem pedido de habilitação no Juízo de Origem. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). A cerca do tema, frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 3. Os herdeiros da credora GERCIRA ALVES DA COSTA formularam pedido de habilitação (id’s 11681480, 11273583). No entanto, o valor devido à credora foi transferido para o Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília – ID 8289189 – FL. 3142 e 3166. Assim, indefiro o pedido formulado. 4. Os herdeiros das credoras abaixo nominadas tiveram seus pedidos habilitados deferidos, consoante decisão e id inframenciondos: 4.1. JOSINA CHAGAS MACEDO – id 8289189, fl. 104. Manifestação do DF id 12410278. Posteriormente os herdeiros levantaram seus alvarás (13068799, 13068807, 13068812, 13068821). 4.2. MARIA COR JESU ERRE RODRIGUES RIBEIRO – id 8289189, fl. 105. Manifestação do DF id 12410278, id 9550028. Posteriormente os herdeiros levantaram seus alvarás (11142521, 11142526, 11142529, 11142542). 4.3. CELINA MARQUES DE SANTANA – id 8289189, fls. 105/106. Manifestação do DF id 12410278. Alvará cancelado no id 13070342. 4.4. KÁTIA RODRIGUES NEVES DA FONSECA– id 8289189, fl. 106. Alvará cancelado no id 13070354. Diante da habilitação dos requerentes e ausência de levantamento dos créditos pelos herdeiros das credoras CELINA MARQUES DE SANTANA e KÁTIA RODRIGUES NEVES DA FONSECA, cumpra-se a decisão de id 8289189 e expeçam-se os respectivos alvarás de levantamento, exclusivamente em relação a essas duas credoras. 5. A credora SOLANGE DA SILVA formulou pedido de preferência constitucional alegando a motivação de idade (id 12951816). No entanto, analisando os autos, observa-se que a requerente recebeu seu crédito inscrito neste precatório por meio do alvará de levantamento de id 8289171 (fl. 48). Assim, indefiro o pedido formulado. Intime a referida credora por WhatsApp no número indicado no id 12951816. 6. A credora STELLA REGINA BEUTEL SEMENZATO requereu a expedição de alvará de levantamento nos id’s 8758948, 8758782 e retirou o(s) alvará(as) de levantamento no id 13715004. 7. A(s) credora(s) ERMITANIA ALVES DE OLIVEIRA (id 8699344) requereu(ram) a expedição de alvará de levantamento. Analisando os autos, verifica-se que os valores pertencentes à requerente estão caucionados na conta 284.004.783-1. Assim, defiro o pedido de levantamento de valores formulado pelas referida credora. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Assim, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Para realizar essa transferência, deverão ser juntados no PJE os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível (preencher esse formulário SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m-)se o(s)a(s) credor(a)(s) ERMITANIA ALVES DE OLIVEIRA, por WhatsApp no número indicado no id 8699344, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 8. Quanto ao ofício de id 15669504, oficie-se ao Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal e informe-o a impossibilidade de cumprimento da penhora determinada porque a credora já levantou o seu crédito. O expediente poderá seguir os padrões do ofício de id 15630112, que foi encaminhado à Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto